Tribunal: TCU
Processo: 021.898/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Ministério Público Federal, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria Interna do Ministério Público da União para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Deusa Luzia de Freitas Lima, submetido pelo Ministério Público Federal ao TCU, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno/TCU e 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Deusa Luzia de Freitas Lima; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faculte à interessada escolher - entre as vantagens opção e quintos/décimos - aquela que lhe pareça mais conveniente, cabendo à unidade jurisdicionada suprimir a rubrica de menor valor, em caso de omissão por parte dela; 9.3.2. recaindo a escolha sobre a vantagem quintos/décimos, promova a absorção da parcela compensatória de quintos/décimos ilegais pelo reajuste de 6% concedido a partir de 1o de fevereiro de 2023, conforme previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.524/2023; 9.3.3. comunique a interessada sobre a presente decisão e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. esclarecer ao Ministério Público Federal que: 9.4.1. a parcela compensatória de quintos/décimos ilegais deverá ser absorvida pelos reajustes futuros, à exceção daqueles estabelecidos para os exercícios de 2024 e 2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da mesma lei, em respeito à redação dada ao art. 24 da Lei 13.316/2006, em vigor a partir de 27/12/2023; 9.4.2. recaindo a escolha sobre a vantagem opção, os valores percebidos a esse título, desde a prolação deste acórdão, deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na hipótese de eventual desconstituição da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, exceto se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário; 9.5. determinar, ainda, ao Ministério Público Federal que, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem 9.3: 9.5.1. comprove ao TCU a comunicação à interessada; e 9.5.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a negativa de registro; 9.6. esclarecer, por fim, ao Ministério Público Federal que o cumprimento da determinação contida no subitem 9.5.2 poderá ser postergado para logo após o trânsito em julgado da decisão na ação judicial que assegurou o pagamento da vantagem opção, se a interessada se manifestar pela continuidade do pagamento dessa parcela, ao invés dos quintos/décimos.